Tribunal: TJMT
Processo: 1031963-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031963-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI - CPF: 099.398.458-47 (AGRAVADO), TAUAN FIORIN GEBIN - CPF: 018.920.991-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.009/90. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 26.841 do Registro de Imóveis de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória nº 0003808-56.2013.11.0040.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto da penhora preenche os requisitos para ser considerado bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, e, portanto, se está protegido pela impenhorabilidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida, salvo as hipóteses legais de exceção.

4. Para a configuração do bem de família, é imprescindível a comprovação de que o devedor reside no imóvel ou que este se destine ao abrigo da entidade familiar.

5. No caso em análise, a parte agravada apresentou documentos que comprovam a residência no imóvel, evidenciando a condição de bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O imóvel residencial ocupado pela entidade familiar é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, desde que comprovada a utilização do bem para fins de moradia."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/90, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 728.376/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 15/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória nº
0003808-56.2013.11.0040
, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 26.841 do Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, oriundo do contrato entra as partes firmado, denominado o Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria n° 200805072, no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais) para pagamento em 02 (duas) prestações anuais e consecutivas, vendo-se a primeira parcela em26/06/2009 e a última em 26/06/2010. A agravada e seus intervenientes garantidores encontram-se inadimplentes desde a parcela vencida na data de 26/06/2010, constituindo-se em mora permanente perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto.” (Id. 251429654, pág. 4)

Narra que “realizou pesquisas junto ao cartório de registro de imóveis sendo localizados os imóveis de propriedade da parte agravada Lote Urbano sob o nº 2- A2, da quadra nº 2, situado no Loteamento residencial Village, Município de Sorriso/MT, com área de 600,00m2 registrado na matrícula nº 26.841”

(Id. 251429654, pág. 4)

Sustenta que após o deferimento da penhora a parte agravada compareceu aos autos arguindo a impenhorabilidade, tese que foi acolhida pelo magistrado de origem e resultou na decisão agravada.

Defende que para se considerar que se trata bem de família indispensável considerar a necessidade de averbação desta condição na matrícula do imóvel, ou a cabal demonstração de que este serve a seus proprietários de abrigo ou residência
.

Aduz que “Embora a parte agravada tenha apresentado comprovantes de endereço, como tentativa de demonstrar a habitação no imóvel e tipificá-lo como bem de família, verifica-se que os agravados pois
os requisitos que realmente demonstram ser de fato imóvel de habitação seriam documentos tributários, contas, correspondências, mandado de constatação etc....”
(Id. 251429654, pág. 5)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para manter a penhora sob o imóvel de matrícula 91.477
.

No mérito requer o provimento do recurso nos termos requeridos na liminar.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque do cotejo dos autos verifico que se trata de bem de família, portanto, impenhorável.

No que diz respeito à impenhorabilidade de bem de família, é sabido que a Lei 8.009/90 dispõe:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Assim, a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família pode ser declarada, desde que comprovada a residência do executado no local.

Com efeito, é necessário que a alegação de impenhorabilidade do imóvel com fulcro no art.
4º
,
§ 2º
, da Lei
8.009
/90 venha acompanhada de prova da residência no imóvel, emprestando-se ao bem, então, o manto de proteção consistente na condição de bem de família, ônus que recai sobre a parte que alega a referida condição.

Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7
/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A jurisprudência do STJ considera que, para a caracterização do imóvel como bem de família, é imprescindível a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família.2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.
7
do STJ.3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não logrou comprovar o imóvel é bem de família. Dessa forma, o exame da pretensão recursal, no sentido de verificar que teria sido comprovado nos autos que o imóvel penhorado serve de residência para a família demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(
AgRg no AREsp 728.376/PE
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 15/03/2016)

Na hipótese dos autos, a parte agravada efetivamente comprovou que se trata de bem de família, consoante se verifica nos documentos acostados a partir do id. 258140684.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025